Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-49.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSUMAÇÃO DO DELITO EM ÁREA COMUM RESTRITA DE CONDOMÍNIO. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. FORMA TENTADA AFASTADA. QUALIFICADORA DO § 1o DO ART. 150 DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E PERÍODO NOTURNO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTES. DOSIMETRIA AJUSTADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando a imputação inicial para condenar o réu pela prática do crime de violação de domicílio qualificada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, consistente no ingresso não autorizado em área interna e restrita de condomínio residencial, com emprego de violência contra a estrutura do imóvel e contra a vontade expressa da vítima, fixando pena privativa de liberdade, concedendo a suspensão condicional da pena e arbitrando indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (I) definir se a alteração da capitulação jurídica configura emendatio libelli ou mutatio libelli; (II) estabelecer se a conduta é materialmente atípica ou desprovida de dolo; (III) determinar se o crime se consumou ou se permaneceu na forma tentada; (IV) verificar a incidência da qualificadora do § 1o do art. 150 do Código Penal; (V) examinar a correta aplicação das circunstâncias atenuantes e agravantes na dosimetria; e (VI) aferir a legalidade da fixação de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A modificação da capitulação jurídica sem alteração dos fatos descritos na denúncia caracteriza emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário o aditamento da peça acusatória.
4. O crime de violação de domicílio é de mera conduta e consuma-se com o simples ingresso ou permanência não autorizada em casa alheia ou em suas dependências, sendo suficiente o dolo genérico de violar a esfera de privacidade da vítima.
5. O ingresso em área comum interna de condomínio residencial, não aberta ao público e com acesso restrito aos moradores, integra o conceito penal de domicílio, configurando a consumação do delito ainda que não haja entrada no interior do apartamento.
6. A negativa expressa da vítima e o comportamento agressivo do agente afastam a alegação de atipicidade material e de ausência de dolo.
7. A qualificadora do § 1o do art. 150 do Código Penal incide quando comprovado o emprego de violência contra a coisa e a prática do delito no período noturno, sendo prescindível a prova pericial quando o dano é demonstrado por outros meios idôneos.
8. A confissão espontânea extrajudicial pode ser reconhecida como atenuante e compensada integralmente com agravantes de igual preponderância.
9. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível a fixação de indenização mínima por dano moral in re ipsa, desde que haja pedido expresso na denúncia e observância do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A alteração da capitulação jurídica sem modificação da narrativa fática configura emendatio libelli, dispensando aditamento da denúncia.
2. O crime de violação de domicílio consuma-se com o ingresso não autorizado em área comum interna e restrita de condomínio residencial.
3. A qualificadora do § 1o do art. 150 do Código Penal incide quando comprovado o emprego de violência ou a prática do delito no período noturno, independentemente de prova pericial.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido e autoriza a fixação de indenização mínima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 61, II, “e” e “f”, 65, III, “d”, 68, 77, 78, 79 e 150, § 1o; CPP, arts. 383, 384 e 387, IV; Lei no 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1787665; STJ, REsp no 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018.